Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Tem-se por configurada a ilegitimidade do Cartório Imobiliário para figurar no polo passivo de demanda objetivando o reconhecimento da validade de negócio jurídico, com a finalidade de viabilizar o registro de transferência da propriedade do bem na matrícula do imóvel.
3. Recurso não provido.